Tribunal: TJDFT
Processo: 0721716-03.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PEDIDO GENÉRICO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. RECONHECIMENTO. A despeito de ser cabível a ação de prestação de contas pelo titular de conta-corrente (Súmula no 259 do STJ), é imprescindível que o autor aponte, em sua inicial, o período exato em que ocorreram lançamentos duvidosos, com exposição de motivos consistentes que justifiquem a provocação do Poder Judiciário. Precedentes.